Tribunal: TJBA
Processo: 8076092-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076092-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA SILVA PEREIRA Advogado(s): JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de ação cominatória, cujo objeto é a realização de cirurgia reparadora abdominal para tratamento de complicações decorrentes de grande perda ponderal, a exemplo de diástase abdominal, hérnia umbilical e infecções recorrentes. A autora sustenta urgência na autorização do procedimento médico, que teria sido negado pela operadora de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em face de alegada negativa de cobertura por plano de saúde para procedimento cirúrgico de natureza reparadora e funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada fundamenta-se na inexistência de negativa formal de cobertura por parte da operadora de saúde, que apenas solicitou complementação documental, não caracterizando indeferimento do procedimento. 4. A ausência de documentação médica completa e inequívoca inviabiliza o reconhecimento do fumus boni iuris, pois não foi comprovada a urgência do procedimento, tampouco a recusa indevida do plano. 5. O deferimento de medida de urgência sem esgotamento da via administrativa e sem prova suficiente configuraria indevida supressão dessa etapa, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado. 6. Jurisprudência do TJBA e de outros tribunais reforça a necessidade de demonstração cabal da urgência médica e da negativa formal para justificar o deferimento de tutela antecipada em casos semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera solicitação de complementação documental por operadora de plano de saúde não configura negativa formal de cobertura. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8034266-27.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Maria da Purificação da Silva, j. 20.06.2022; TJSC, AgInt nº 5062112-71.2023.8.24.0000, Rel. Des.ª Érica Lourenço de Lima Ferreira, j. 25.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076092-28.2024.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ANDRÉA SILVA PEREIRA, e, como agravada, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)